Tribunal: STF
Processo: ARE 1369481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO/SUBSTITUÍDO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. EXCLUSÃO EXPRESSA DA REPRESENTATIVIDADE DE SINDICATO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO. APELO PROVIDO.



    1. O art. 8º, II, da Carta Magna veda “a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”.



    2. Levando em conta que a parte exequente pertence à categoria, expressamente excluída do âmbito de representatividade de Sindicato Específico, é parte legítima a executar título originário de ação coletiva proposta pelo SINTSEP.



    3. Apelo conhecido e provido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O cerne da questão gira em torno da LEGITIMIDADE ou não do exequente, aqui apelante, para pleitear o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva nº 6542/2005, que tramitou na 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, ajuizada pelo SINTSEP – Sindicato dos Trabalhadores dos Serviço Público no Estado do Maranhão.



    Compulsando os autos, vejo que razão assiste à parte apelante, conforme passo a explicar.



    É cediço que, em vista do Princípio da Unicidade Sindical, previsto no inciso II do art. 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, ‘é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município’.



    Neste contexto, levando em consideração que a parte exequente é ocupante do cargo de ENFERMEIRA, consoante faz prova contracheque no ID 8766353, bem que o SINDSAÚDE, segundo o seu Extrato de Cadastro no MTE (ID 8766397), exclui expressamente de sua representação a categoria de Enfermeiros da Rede Estadual, Municipal, Federal e Hospitais da rede Filantrópica, entendo plenamente legitimada a executar individualmente o título oriundo da Ação Coletiva n.º 6542/2005.



    Ademais, no referido contracheque da exequente, verifico que a mesma contribui regularmente para o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (SINTSEP), a quem compete a defesa dos direitos dos servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico.



    Portanto, nota-se que o demandante possui legitimidade para executar o título executivo judicial proveniente da Ação Coletiva nº 6542/2005 promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP, razão pela qual pode usufruir da coisa julgada oriunda de demanda ajuizada por sindicato ao qual não está vinculado.



    Posto isso, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do apelo, para reformar a sentença de base e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do cumprimento de sentença”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente